Tribunal: TJBA
Processo: 8043166-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043166-64.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ONALDO JORGE BAHIA DA LUZ Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY APELADO: PRIME 16 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Onaldo Jorge Bahia da Luz contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, nos autos de ação indenizatória movida em face de BRL V – Fundo de Investimento Imobiliário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de cláusula penal contratual e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do atraso de sete meses na entrega de imóvel adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal limita-se à majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor arbitrado é inexpressivo diante do abalo causado ao autor, pessoa idosa e de poucos recursos, decorrente da mora na entrega da unidade habitacional contratada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância contratual, foi reconhecido na sentença e é incontroverso nos autos. 4. Restou demonstrado que os transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento, gerando frustração e angústia relevantes, especialmente considerando o perfil do autor. 5. A quantia arbitrada a título de danos morais se revelou desproporcional frente ao dano sofrido e inferior aos parâmetros usualmente fixados por esta Corte em situações análogas. 6. Jurisprudência do TJBA tem majorado indenizações em casos de atraso na entrega de imóvel para valores em torno de R$ 10.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega de imóvel além do prazo contratual, mesmo com cláusula de tolerância, enseja compensação por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar as peculiaridades do caso concreto, considerando-se o perfil do consumidor e a extensão do abalo suportado." Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14 Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 8019975-82.2022.8.05.0001; Apelação: 0508039-72.2017.8.05.0080; Apelação: 8000981-35.2021.8.05.0229 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8043166-64.2019.8.05.0001 em que figuram como recorrente ONALDO JORGE BAHIA DA LUZ e recorrida BRL V – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2